Tribunal: TJMT
Processo: 1033053-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033053-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), CONFIANCA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.621.856/0001-66 (AGRAVANTE), CLEBER JUNIOR SOARES DE MOURA - CPF: 696.361.841-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA SANTOS SILVA MOURA - CPF: 688.231.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não faz jus à assistência judiciária gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que
,

em Embargos à Execução, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Os agravantes alegam que passam por dificuldade financeira, possuem diversas dívidas, estão com o nome negativado e não têm condições de arcar com as despesas processuais.

Afirmam que as custas iniciais ficariam em
R$7.897,66
, valor que não conseguem quitar.

Pugnam pelo provimento do Agravo Interno.

O agravado apresentou a contraminuta (Id 266591269).

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes ingressaram com Embargos à Execução e pleitearam a assistência judiciária gratuita, que foi indeferida.

Interpuseram Agravo de Instrumento, não provido, porque não ficou demonstrada a real necessidade do benefício.

O § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Assim, conquanto se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3º, do CPC, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de sua incapacidade financeira para custear as despesas judiciais.

A propósito, jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção.

EREsp
1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial,
DJe
14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe
14/08/2014).

No caso, se
tratam
de pessoas jurídica e física e, intimados para comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, a primeira apresentou apenas documentos onde mostram a negativação do nome e a ausência de bens.

O outro, é empresário, e não anexou nenhuma prova que pudesse indicar a necessidade do benefício.

Pelo exposto, não havendo prova suficiente que comprove a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025